Tribunal: TJSP
Processo: 2223214-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada. Reiterado inadimplemento da obrigação de fazer verificado. Manutenção da incidência de astreintes.

Pedido de redução. Possibilidade, eis que excessivo. Valor reduzido para não causar o enriquecimento sem causa da parte autora. Recurso parcialmente provido.